Tribunal: TJDFT
Processo: 0707435-60.2020.8.07.0018
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-01-26
Data de publicação: 2022-02-11

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO. APOSENTADORIA. ISENÇÃO DE IMPOSTO DE RENDA. MOLÉSTIA GRAVE. LAUDO MÉDICO OFICIAL. DESNECESSIDADE. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA.
1. O Egrégio Superior Tribunal de Justiça tem entendimento consolidado de que “é desnecessária a apresentação de laudo médico oficial para o reconhecimento judicial da isenção do imposto de renda, desde que o magistrado entenda suficientemente demonstrada a doença grave por outros meios de prova.” (Enunciado de súmula n. 598).
2. Admite-se que o magistrado fundamente sua decisão com base em laudos médicos particulares ou quaisquer outros documentos idôneos para o seu convencimento, dado o princípio do livre convencimento motivado que rege o Direito Processual Civil.
3. A Constituição Federal, em seu art. 40, §21, prevê que a contribuição sobre os proventos de aposentadorias e pensões incidirá apenas sobre as parcelas de proventos de aposentadoria e de pensão que superem o dobro do limite máximo estabelecido para os benefícios do regime geral de previdência social.
4. Recurso conhecido e desprovido.